Tribunal: TJMT
Processo: 1039748-41.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1039748-41.2020.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
EMBARGANTE: JARDIM DAS AMÉRICAS FIT ACADEMIA LTDA
EMBARGADO: ERICK MATSUOKA FERNANDES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar omissão, contradição ou obscuridade, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do Embargante.
2. Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039748-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERICK MATSUOKA FERNANDES - CPF: 042.369.931-80 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), JARDIM DAS AMERICAS FIT ACADEMIA LTDA - CNPJ: 24.430.408/0001-61 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024